Tribunal: TJSP
Processo: 2286673-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e ISS – Exercício de 2008 a 2011 - Município de Mogi das Cruzes – Insurgência em face de decisão que deixou de acolher a exceção de pré-executividade por entender que as questões suscitadas demandam produção de provas e um contraditório mais apurado – Ausência de prova pré-constituída – Não comprovação de que a partilha tenha sido registrada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e ISS – Exercício de 2008 a 2011 - Município de Mogi das Cruzes – Insurgência em face de decisão que deixou de acolher a exceção de pré-executividade por entender que as questões suscitadas demandam produção de provas e um contraditório mais apurado – Ausência de prova pré-constituída – Não comprovação de que a partilha tenha sido registrada junto à matrícula do imóvel gerador do tributo em discussão – Ampliação da fase instrutória somente possível em embargos à execução – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286673-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BENEDICTO FERREIRA LOPES (ESPÓLIO), é agravado MUNICIPIO DE MOGI DAS
CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286673-17.2019.8.26.0000 -Voto no 20892
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286673-17.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE BENEDICTO FERREIRA LOPES
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
VOTO No 20892
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL IPTU e ISS Exercício de 2008 a 2011 -
Município de Mogi das Cruzes Insurgência em face
de decisão que deixou de acolher a exceção de pré-
executividade
por
entender
que
as
questões
suscitadas demandam produção de provas e um
contraditório mais apurado Ausência de prova pré-
constituída
Não comprovação de que a partilha
tenha sido registrada junto à matrícula do imóvel
gerador do tributo em discussão Ampliação da fase
instrutória
somente
possível
em
embargos
à
execução Decisão mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por ESPÓLIO DE BENEDICTO FERREIRA LOPES, por
meio do qual objetiva a reforma da decisão copiada a fls. 11/14,
que deixou de acolher a exceção de pré-executividade, por
entender que as questões suscitadas demandam produção de
provas e um contraditório mais apurado.
Em suas razões alega que as CDAs são nulas e o
espólio é parte ilegítima pois a partilha dos bens deixados foi
homologada em 1990, sendo que a área em cobrança foi
transmitida para as herdeiras Olésia Lopes Witzel e seu marido
Afrodizio Witzel e para Maria Aparecida Lopes Faury. Requer a
reforma da decisão, com o reconhecimento da ilegitimidade
passiva do espólio e a condenação do Município aos ônus
sucumbenciais.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 24 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286673-17.2019.8.26.0000 -Voto no 20892
3
agosto de 2012 em face do Espólio de Benedicto Ferreira Lopes
para cobrança de ISS e IPTU dos exercícios de 2008 a 2011.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que
haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do
STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é admissível
na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”, o que, no entanto, não é o
caso dos autos.
Embora seja incontroverso que a partilha dos
bens de Benedicto Ferreira Lopes tenha sido homologada, não há
prova de que tenha sido levada a registro junto à matrícula do
imóvel gerador do tributo em discussão.
Assim, como bem exposto na decisão recorrida,
sem prova pré-constituída, não é possível acolher a exceção de
pré-executividade, uma vez que a ampliação da fase comprobatória
somente é viável em embargos à execução.
Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Por fim, ante a ausência de arbitramento de
verba honorária no juízo de origem, deixo de fixar honorários
recursais.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a decisão agravada.
REZENDE SILVEIRA
Relator